Tribunal: TJBA
Processo: 8076892-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076892-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINALVA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
MORGANA CORREA MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO REVERTIDA EM PROL DE ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE SERVIÇOS.
DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência das Varas de Relações de Consumo para Vara Cível comum, ao fundamento de inexistência de relação consumerista entre associação e seus associados. A agravante alega a existência de relação de consumo entre ela e a associação agravada, a qual atuaria como prestadora de serviços financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a relação jurídica estabelecida entre associação que oferece serviços diversos a seus associados caracteriza-se como relação de consumo para fins de fixação de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CDC adota conceitos objetivos de consumidor e fornecedor, prescindindo da natureza jurídica do prestador do serviço.

4. Consulta ao endereço eletrônico da referida instituição aponta que aquela oferece diversos serviços e aufere remuneração mediante contribuições associativas, restando caracterizada a relação de consumo. Precedentes.

5. O fato de se tratar de associação civil não afasta a incidência das normas consumeristas quando atua como fornecedora de serviços no mercado.

6. O agravante, que alega não possuir vínculo associativo, pode ser considerado consumidor por equiparação (art. 29 do CDC), sendo protegido pela legislação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 29.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt no REsp 1598986/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 11/11/2019;

STJ. AgInt no REsp 1761696/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 24/08/2020

TJBA, AI 8039625-16.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Pub: 30/09/2025;

TJBA, AI 8019256-98.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Pub: 24/09/2025

TJBA, AI 8007607-39.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª MARIELZA BRANDAO FRANCO, Pub: 18/09/2025

TJBA. AI 8073781-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. ANTONIO MARON AGLE FILHO, Pub: 18/09/2025

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076892-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARINALVA DE JESUS SILVA e como apelada CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .